Tribunal: TJDFT
Processo: 0027480-93.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Trata-se de execução de honorários de sucumbência, cuja RPV, expedida em 06/07/2016, foi de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) (ID 15607415, pág. 4), conforme última atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial da mesma data (ID 10591303). O Distrito Federal foi intimado, em 28/08/2020, para comprovar o pagamento da RPV (IDs 19074383 e 19136894), o que comprovou, em 09/09/2020 (ID 19479303), com atualização em 30/04/2020 e depósito em 11/05/2020, no valor de R$9.762,41 (nove mil, setecentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos). Pela petição ID 20006216, o exequente alega que “houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária no cálculo que gerou o requisitório, pugnando, assim, pela revisão dos cálculos, na forma permitida pelo art. 1o-E, da Lei 9494/97, para substituir tal parâmetro pelo IPCAE, a partir de 07/2009, que deverá ser retificado ou, se for o caso, expedido RPV complementar”. Ocorre que o dispositivo do acórdão dos embargos à execução ID 10591292 foi o seguinte: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido dos embargos para determinar que, nos cálculos, a partir de 30/06/2009 até 25/03/2015, seja aplicado o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (taxa refererencial – TR) e, a partir de 26/03/2015, seja aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Pagará a embargada honorários advocatícios que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o excesso de execução”. A Contadoria Judicial fez os primeiros cálculos de acordo com o acórdão (ID 10591287), com os quais concordou o exequente (ID 10591281). Veio impugnação do Distrito Federal, aduzindo que, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal, o índice correto a ser aplicado, no caso, seria apenas a taxa referencial – TR, apresentando planilha de cálculos, apontando excesso de execução (ID 10591289). O exequente concordou expressamente com a petição e com a planilha do executado, dizendo que “nada tem a opor em relação à impugnação de fls. 119/122 e aos cálculos de fls. 123/126, pugnando, assim, pela retenção dos honorários contratuais e pela expedição das competentes requisições” (ID 10591298). Diante da impugnação do Distrito Federal, com a qual concordou o exequente, revelando, claramente, renúncia ao decidido no acórdão, foi realizado novo cálculo pela Contadoria Judicial, com a aplicação da TR (ID 10591303). Em seguida, foram expedidos precatórios e RPV (ID 10591299), nos valores requeridos pelo exequente (ID 10591298), após renúncia do montante que superava o teto de dez salários mínimos fixados para a requisição de pequeno valor (ID 10591297). Portanto, a impossibilidade de retificação de precatórios decorre da imutabilidade da coisa julgada já formada e da preclusão. Além disso, não cabe nem retificação nem expedição de requisitório complementar, pois de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Assim, indefiro o pedido de retificação dos requisitórios, pois descabida a pretendida substituição da TR pelo IPCA-E, índice renunciado expressamente pelo exequente (ID 20006216). Do alvará de levantamento da quantia paga Expeça-se o alvará da quantia depositada (ID 19479303) e, considerando o disposto no PA SEI 4933/2020, que trata do procedimento para levantamento de alvará judicial durante o período da pandemia COVID19, bem como o pedido do advogado (ID 20006216), encaminhe-se o alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no ofício BB 2020/0106 juntado no referido PA, requerendo seja providenciado o crédito na conta da sociedade de advogados informada, qual seja: "M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil (código: 001), agência: 3478-9, conta corrente: 54046-3". I. Brasília, 25 de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator